Tribunal: TJSP
Processo: 2044358-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Os juros remuneratórios não foram previstos no título exequendo – Descabimento da fixação dos honorários recursais – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2044358-21.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
LUIS FERNANDO TERLIZZI DE VASCONCELLOS, FABIO CESAR TERLIZZI DE
VASCONCELOS e CARLOS ALEXANDRE TERLIZZI DE VASCONCELLOS, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2044358-21.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Os juros remuneratórios não foram previstos no título exequendo
Descabimento da fixação dos honorários recursais
Pré-
questionamento Recurso improvido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
10/15, que negou provimento aos embargos
de declaração.
Alegam os agravantes: a
os
juros remuneratórios não foram incluídos
nos cálculos do montante exequendo; b o
arbitramento dos honorários recursais é
medida de rigor; c pré-questionamento da
matéria
relacionada,
para
os
fins
da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 481/492.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Conforme se depreende dos
autos, ao julgar o agravo de instrumento
interposto pela instituição financeira, foi
determinada
a
exclusão
dos
juros
remuneratórios do montante devido, eis que,
ao
elaborar
a
planilha
de
cálculos
acostada à exordial, os exequentes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2044358-21.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
demonstraram
de
forma
clara
os
parâmetros utilizados.
Aliás,
ao
apresentar
a
manifestação ao cumprimento da sentença
(fls. 289/303 dos autos principais) os
credores
pleitearam
expressamente
a
inclusão do referido encargo, a pretexto de
que estes se encontravam previstos na r.
sentença exequenda.
Dessa
forma,
não
merece
prosperar a insurgência dos agravantes no
tocante ao tema, sendo de todo necessário
o refazimento dos cálculos.
Por sua vez, nos termos dos
parágrafos 1o e 11, ambos do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil:
“§1o. São devidos honorários advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento
de
sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente
.
11
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursa l, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos
nos
§§
2o e 3o para a fase de conhecimento.” (grifamos) Consoante se depreende dos
mencionados dispositivos legais, compete ao
Tribunal
“majorar”
os
honorários
do
advogado arbitrados anteriormente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2044358-21.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
eventual decisão de primeira instância.
Ocorre que o r. decisum que
julga
improcedente
impugnação
ao
cumprimento da sentença não comporta
fixação de honorários advocatícios em
favor dos credores, motivo pelo qual
inexiste quantia a ser majorada, sendo de
todo descabida qualquer irresignação a
respeito.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo .
Dessa forma, com o presente
julgamento, considera-se pré-questionada a
matéria suscitada, tal como pleiteado.
ISTO POSTO , nego provimento ao
recurso.
São Paulo, 06 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator